Tribunal: TJSP
Processo: 1021372-75.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Extravio provisório de bagagens – Restituição das malas das autoras que se deu no dia seguinte – Indenização por dano moral fixada em R$1.000,00, que se mantém – Ausência de maiores consequências negativas com a privação das bagagens pelo curtíssimo tempo – Sentença mantida – Recurso desprovido.